Tribunal: TJPA
Processo: 0801416-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801416-71.2021.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33, 35 E 36 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, quando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade real do agente,
revelada pelo acervo fático constante dos autos, apurado após longa investigação no bojo da
Operação “Vento Norte”, que indica o coacto como
“
uma das lideranças locais da célula criminosa ligada a facç
ã
o ‘comando vermelho’, atuando ainda na comercializaç
ã
o de drogas de forma habitual, nesta cidade de
Igarapé
-
Miri/PA”.

2. Não há que se deferir ao coacto a extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, seja porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes, como também, em razão da competência pertencer ao juízo
a quo
que concedeu a benesse.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Sâmio Gustavo Sarraf Almeida, em favor de
Jackson Ferreira da Silva,
que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/06.

Esclarece o impetrante que:

“O Paciente teve em seu desfavor a decretação de prisão preventiva em decorrência de mandado de prisão expedido pelo MM. Juízo de Igarapé-Miri em 03 de julho de 2020 na Operação Vento do Norte nos autos processuais no 0001584- 74.2020.8.14.0022
(Doc. 2 – Decisão que decretou a prisão preventiva)
.

Em 25 de agosto de 2020, foi feito pedido revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares. Em 27 de janeiro de 2021, o MM. Juízo de Igarapé-Miri indeferiu o pedido de revogação, com base no risco da aplicação da lei penal e por supostamente o mesmo demonstrar interesse em frustrar a persecução penal
(Doc. 3 –

Decisão que negou a revogação)
.

Neste sentido, faz-se necessário trazer ao conhecimento de V. Exa., todas as condições em que se encontra o Paciente e que o envolvem, objetivando a Revogação da prisão, vez que estará evidente a possibilidade do mesmo em responder ao processo cumprindo medidas cautelares e principalmente resguardar sua saúde e a própria vida levando em consideração o momento de pandemia que estamos vivendo
, sem

atrapalhar a instrução e ainda contribuir com o que for necessário
.

Registra-se que Jackson possui bons antecedentes, possui residência fixa e exercia atividade laboral lícita (autônomo – catador de açaí)”.
(grifos no original).

Nessa linha, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a contemporaneidade, ponderando, também, ser o
decisum
impugnado abstrato, genérico e desproporcional.

Sustenta, ainda, que o coacto faz jus à extensão do benefício de liberdade provisória concedida ao corréu Sandenilson Almeida Alves
, considerando se encontrar em igualdade e
idêntica situação deste.

Por essas razões, pede a concessão de medida liminar, para restituir a liberdade do coacto, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.672.683).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. nº 4.701.115).

Cumpridas as diligências determinadas pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, os autos vieram-me conclusos.

Após inclusão do feito na pauta da 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, o Advogado Sâmio Sarraf peticionou nos autos eletrônicos (Id nº 4.825.981), manifestando interesse de sustentar oralmente as razões do
habeas corpus
.

No dia 08 de abril de 2021 o impetrante apresentou, via e-mail, memorial.

É o relatório.

VOTO

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto Jackson Ferreira da Silva.

Entretanto, antes de examinar as razões postas na impetração, destaco que o item 2 do memorial
[1]
, além de revelar flagrante inovação argumentativa, mesmo que admitido, não teria o condão de, por si só, afastar a imprescindibilidade do recolhimento cautelar do paciente.

Explico melhor.

A ação de
habeas corpus
não comporta apreciação de matéria de fato que não for documentalmente comprovada, razão pela qual, questões atinentes à inocência do coacto, sem prova pré-constituída juntada, deverão ser feitas, oportunamente, durante a instrução criminal da ação penal.

Sobre as alegações postas na inicial, averbo, como de sabença geral, que a liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra, não podendo o indivíduo ser dela afastado sem uma justificativa plausível, razão pela qual a segregação cautelar, embora possível, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, deve estar alicerçada em decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF) demonstrando concretamente a presença dos seus requisitos autorizadores, sendo vedados argumentos vagos e descontextualizados de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Exige-se, outrossim, moderação da linguagem, pois a adoção de medida cautelar não pode significar antecipação do juízo de culpa.

Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, evidencia-se que a autoridade inquinada coatora atendeu às determinações dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime) ao destacar as provas da
materialidade e indícios de autoria
, bem como pôs em evidência a
periculosidade
concreta do agente, afirmando a necessidade da constrição cautelar para a
garantia da ordem pública
, conforme transcrição dos seguintes excertos, na fração de interesse:

“Trata-se de representação criminal apresentada pelo Delegado e Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência policial-NIP, e do Núcleo de Apoio à Investigação- NAI/Baixo Tocantins, requerendo a decretação de
PRISÃO PREVENTIVA
e
BUSCA A APREENSÃO
das seguintes pessoas, nos endereços residenciais a seguir descritos:

........................................................................................................

2) MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
em face de
JACKSON FERREIRA DA SILVA
vulgo
‘JACKSON’,
Brasileiro, natural de Igarapé-Miri/PA, nascido aos 17/02/1989, filho de Francisca do Socorro Farias Ferreira e João Costa da Silva, RG: 5702401 PCPA, bem como
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
no endereço situado na
Travessa Generalíssimo Deodoro, s/n, Boa Esperança, Igarapé-Miri//PA;

........................................................................................................

Aduz que foi instaurado procedimento investigação criminal de nº 524/2018.00001-1, denominado ‘Operação Vento Norte’, com o intuito de apurar crime de tráfico de drogas neste município de Igarapé-Miri (PA). Ocorre que após o deferimento do afastamento do sigilo telefônico dos representados– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), foi possível identificar a participação destes representados na atividade criminosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico de substancias entorpecentes nesta cidade, crimes de natureza grave, e principal causa de fomento dos demais delitos nesta cidade de Igarapé-Miri (PA), fazendo-se necessário o acautelamento provisório dos representados.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deu parecer favorável a decretação das medidas cautelares de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor dos representados.

........................................................................................................

Com relação à
materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei
nº 11.343/2016
), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06)
, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

É de ressaltar que de acordo com a jurisprudência do STF o crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2016, constitui-se em um delito autônomo, sendo desnecessária para sua configuração a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão qualquer entorpecente, ou laudo toxicológico, não se exigindo sequer a efetiva prática da traficância.

........................................................................................................

Em relação ao suspeito
JACKSON FERREIRA DA SILVA
vulgo ‘
JACKSON’,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que seria uma das lideranças locais da célula criminosa ligada a facção “comando vermelho”, atuando ainda na comercialização de drogas de forma habitual, nesta cidade de Igarapé-Miri, conforme se observa das transcrições de fl. 88/93.

......................................................................................................

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos representados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP)

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado aos representados, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos, ora representados.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:
1)
JORGEVAL PEREIRA
vulgo
‘BIBINHO’; 2)
JACKSON FERREIRA DA SILVA
vulgo
‘JACKSON’; 3)
MAURO FARIAS FERREIRA
vulgo
‘JOÃO HERAQUE’; 4)
VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA
vulgo
‘
DONA VERA’
; 5)
JOEL MACHADO
vulgo
‘PESTINHA’; 6)

JEOVA PINHEIRO PAES
vulgo
‘VÁ’; 7)
SONNIELLI ALMEIDA ALVES
vulgo
‘SONIELE’; 8)
SANDENILSON ALMEIDA ALVES
vulgo
‘SAM’; 9)
ALDREI CLEI RODRIGUES FORTES
vulgo
‘SR J’ ou ‘ZÁ’; 10)
SHEILLA DO SOCORRO MORAES TEIXEIRA
vulgo
‘SHEILA’; 11)
JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA
vulgo
‘NEIA’
,
tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado
”.
(Grifos no original).

Os trechos citados do decreto prisional são esclarecedores quanto à necessidade de manutenção do encarceramento, tendo a autoridade inquinada coatora
exposto com detalhes os fatos apurados ao longo da investigação policial
, destacando, como dito anteriormente, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do agente,
pois
“
seria uma das lideranças locais da célula criminosa ligada a facç
ã
o ‘comando vermelho’, atuando ainda na comercializaç
ã
o de drogas de forma habitual, nesta cidade de
Igarapé
-
Miri/PA”
.

Q
uanto ao argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos em relação à decisão mantendo a constrição cautelar do coacto, destaco que, como assentei em decisões anteriores, a atualidade da medida não pode ser vista de forma absoluta, baseada apenas em um lapso de tempo,

por este ser objetivo e, portanto, não revelar todas as circunstâncias do caso, mormente quando aplicado a temas tão subjetivos e orgânicos como a prática de delitos e seus reflexos na sociedade.

Assim, é preciso primar, essencialmente, pela análise caso a caso, avaliando-se o contexto fático à luz do binômio adequação e oportunidade.

Neste ponto, afiguram-se contemporâneos e atuais os motivos esposados pela autoridade inquinada coatora, uma vez que
a segregação do paciente se originou de ampla investigação policial que deflagrou a Operação “Vento Norte”, onde houve autorização de interceptações telefônicas, além de quebra de sigilo, tudo com o objetivo desvendar o tráfico de drogas e a formação de associação criminosa ligada à facção criminosa de âmbito nacional atuante no município de Igarapé-Miri/PA.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa.

Por outro lado, ressalto ser inviável a análise nesta e. Corte da questão referente ao pedido de extensão da ordem concedida ao corréu na Ação Penal originária, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida, no caso o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Nesse sentido, cito, v.g., julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DEFERIU A BENESSE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Pedido de extensão de liberdade provisória concedida a corréu deve ser apreciado pelo órgão jurisdicional que deferiu a benesse (precedentes).
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312
do
Código de Processo Penal
. IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi, em tese, praticado: em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, ocasião em que foram encontrados diversos aparelhos celulares de uma multiplicidade de vítimas e o veículo Gol apreendido é de propriedade de Lucas Guimarães e estava sendo utilizado em diversos roubos e outros delitos na cidade. V - Por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido”
(HC 382.206⁄MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23⁄03⁄2017 – Grifei).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“2. Nenhuma testemunha fala do Paciente; Nome do paciente na denúncia só consta na qualificação e atribuição ao tipo penal, inexiste individualização e indício atribuído;”.

Belém, 13/04/2021